Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721148-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME AGRAVADO: MAURO ZICA NETO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão que, em ação de rescisão contratual, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado, para: a) determinar a averbação da existência da ação judicial à margem do registro do imóvel objeto desta lide, determinando sua indisponibilidade até ulterior determinação deste juízo; b) deferir o processamento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. As rés/agravantes alegam que: 1) o autor estava em mora, foi notificado e o contrato de compra e venda rescindido, não havendo irregularidade na venda do imóvel a terceiro; 2) o encerramento irregular das atividades ou a ausência de bens não justificam a desconsideração da personalidade jurídica; 3) está em recuperação judicial, sendo inviável a desconsideração da personalidade jurídica. Requerem a concessão do efeito suspensivo para obstar a averbação da existência de ação judicial à margem da matrícula do imóvel e também para impedir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sem razão, inicialmente, as agravantes. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito. Conforme constou da decisão agravada, consta dos autos sentença transitada em julgado determinando a manutenção do contrato (ID 57286786, na origem), tendo havido inclusive a liberação às agravantes de valores depositados judicialmente relativos a esse contrato (ID 57286768, na origem). Sendo assim, as agravantes não poderiam ter vendido o imóvel a terceira pessoa, sendo prudente que se averbe em sua matrícula a existência desta ação judicial, mantendo-se a sua indisponibilidade. Quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o seu cabimento demanda uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária, não havendo, em princípio, impedimento à sua instauração pelo fato de a empresa se encontrar em recuperação judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator